Tribunal: TJDFT
Processo: 0736773-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL PELA PRESIDÊNCIA DO TJDFT (ART. 1.030, III, CPC) NÃO EQUIVALE À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL (ART. 1.029, § 5o, CPC). ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O JUIZ DE ORIGEM AUTORIZAR DILAÇÃO DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTS. 523 E 525 DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO ANULADA.

1. A decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal de determinar o sobrestamento de recurso especial ou de recurso extraordinário que versa sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo STJ ou pelo STF (art. 1.030, III, CPC), não tem o condão de atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto, pois se trata de mera determinação de não encaminhamento do recurso ao tribunal superior competente para processamento e julgamento enquanto estiver pendente a apreciação da questão de direito de caráter repetitivo.

2. Não é possível confundir o que estabelecem os arts. 1.030, III, e 1.029, § 5o, do CPC. A primeira disposição refere-se à possibilidade de o presidente ou vice-presidente do tribunal de origem, na admissibilidade de recurso de natureza extraordinária, determinar o seu sobrestamento enquanto estiver pendente o julgamento de questão de direito contida em repetitivo pelo STJ e pelo STF. A segunda, a seu turno, diz respeito à possibilidade de que seja concedido, excepcionalmente, efeito suspensivo ao recurso especial e ao recurso extraordinário, pelo tribunal de origem, quando ainda ausente a publicação da decisão de admissibilidade do recurso pelo presidente ou vice-presidente, ou pelo tribunal superior competente, quando já realizada a admissibilidade recursal na origem.

3. Assim, não é dado ao Juiz de primeiro grau conceder, de forma transversa ou oblíqua, efeito suspensivo a recurso especial interposto, considerando-se que a competência para tanto é do presidente ou vice-presidente do tribunal que integra ou do tribunal superior respectivo, jamais do juízo de primeiro grau prolator da sentença ou decisão impugnadas na via recursal extraordinária.

4. O transcurso do prazo para a prática de ato processual implica à parte a preclusão da oportunidade de adotar a providência exigida, salvo a comprovação da ocorrência de justa causa para a não realização do ato a tempo e modo adequados (art. 223 do CPC).

5. Dessa forma, levando-se em consideração o previsto no CPC (arts. 223, 1.030, III, e 1.029, § 5o), incorre em error in procedendo o Juiz de primeiro grau que, em incorreta compreensão do disposto no CPC, permite aos devedores a renovação do prazo para o adimplemento da dívida (art. 523, caput, do CPC) e para a impugnação ao cumprimento provisório de sentença (art. 525, caput, do CPC), em razão da desafetação de paradigma de recurso especial repetitivo que havia ensejado o sobrestamento do recurso especial interposto nesta Corte de Justiça, o que, em nenhum momento, implicou a concessão de efeito suspensivo ao aludido recurso.

6. Em conclusão, o sobrestamento do recurso especial com fulcro inciso III do art. 1.030 do CPC não deve impedir o prosseguimento de cumprimento provisório de sentença (art. 520, caput, do CPC), tampouco deve configurar justa causa (art. 223, caput, do CPC) a autorizar a dilação do prazo para pagamento do débito (art. 523, caput, CPC), afastar a incidência da multa e dos honorários advocatícios decorrentes da não ocorrência do adimplemento voluntário da dívida (art. 523, § 1o, do CPC) e permitir a renovação do prazo de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, caput, do CPC).

7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Prejudicado o Agravo Interno.